Tribunal: STF
Processo: AI 861073
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Deficiência do translado. Ausência de cópia do comprovante de preparo do recurso extraordinário. Súmula nº 288/STF.



    1. O agravante deixou de instruir o agravo de instrumento com a cópia do comprovante de preparo do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 288/STF.



    2. Incabível o suprimento de eventuais falhas ou realizações de diligências pelo STF com o objetivo de viabilizar o conhecimento de recurso interposto nas demais instâncias. 



    3. Agravo regimental não provido.